Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800858-65.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSUE HENRIQUE TRINDADE DA PAIXÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Volta-se o impetrante contra uma decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, sendo o agravo o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, nos termos do art.194 c/c art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Josué Henrique Trindade da Paixão
, contra ato do MM. Juízo da
Vara de Execução Penal da Comarca De Belém.

Narra a impetração, em suma que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, conforme os artigos 157, §2º, do CPB.

Nesse contexto, a defesa alega que o paciente e
stá sofrendo constrangimento ilegal, em razão deste fazer jus à retirada do monitoramento eletrônico, por alegar, em apertada síntese, que fora imposto pela autoridade coatora a utilização do monitoramento eletrônico sem que houvesse fundamentação idônea que demonstrasse a necessidade da utilização da medida.

Aponta que o art. 146 da LEP e a Resolução 412/2021 do CNJ não vislumbram a utilização do monitoramento eletrônico aos apenados que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto; razão pela qual pugna pela concessão da ordem, para retirada do monitoramento eletrônico.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar, por não verificar presentes os requisitos ensejadores da medida e solicitei informações a autoridade demanda, que as apresentou conforme as formalidades de praxe, nos seguintes termos:

“(...) o processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 28/10/2021.

O custodiado cumpre pena de 06 anos e 04 meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, estando atualmente no regime aberto com monitoração eletrônica.

Amparado em consolidada jurisprudência este Juízo concedeu a progressão ao regime aberto o custodiado.

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

(...)

Inconformado com o monitoramento eletrônico impetrou o presente HC. ”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

De início aponto, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
habeas corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Não é demais observar que contra as decisões do juízo da execução, inclusive aquela que indefere o cálculo de liquidação da pena, no qual postergaria a progressão de regime, deve ser debatida por meio do recurso cabível, que é o agravo em execução (art. 197, da Lei de Execuções Penais).

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

“EMENTA: O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013).

"EMENTA: HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
3. "Habeas Corpus" não conhecido.(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E QUESTIONAMENTO DE QUANTUM FRACIONÁRIO – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do writ.

Com efeito, a matéria intentada pela impetrante, (que seja retificada a fração de progressão de regime de 3/5 para 2/5, sendo o cálculo atualizado com as devidas projeções de benefícios), demonstra-se passível de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal, o que inexiste na especie.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECIMENTO (4230272, 4230272, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-18, Publicado em 2020-12-22)

Desta feita, volta-se o impetrante contra uma decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, sendo o
agravo
o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, nos termos do art.194 c/c art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
não conheço
a ordem impetrada. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/03/2022